Tribunal: TJMT
Processo: 0010018-94.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0010018-94.2014.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Anulatória ajuizada por Ivan Ney do Espírito Santo e Outros.
A Juíza sentenciante obtemperou que a demanda é regulamentada pela Lei 9.514/97, conhecida como Lei do Sistema Financeiro Imobiliário, e prevê a garantia da alienação fiduciária de bem imóvel. Explicou que a controvérsia gira em torno da constituição em mora dos Apelados, devedores fiduciantes do Contrato de Financiamento Imobiliário no 237/3293/2709201001 (contratado em 27/09/2010) no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e que tem como objeto o imóvel urbano matriculado sob o n.o 19.554 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres.
Obtemperou que não há provas da tentativa de intimação pessoal dos devedores, tendo sido feita apenas a intimação ficta (por edital), motivo pelo qual revogou a resolução da propriedade em favor do credor fiduciário Apelante e determinou a baixa da averbação do R-S-554, protocolizada em 18/06/2014, na matrícula do bem. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da causa.
Inconformado, o Apelante recorre e, preliminarmente, busca a concessão do efeito suspensivo à sentença.
Alega que o transcurso de tempo entre a interposição do apelo e o seu julgamento poderá resultar em grave prejuízo à sua defesa, pois “estaria lhe sendo vedado o acesso ao Judiciário, infringindo o princípio do duplo grau de jurisdição, pois como pode recorrer de uma decisão injusta se, quando de seu julgamento, não haverá como, pragmaticamente, reverter a decisão?”
Escorado na tese de que o efeito devolutivo trará irremediável prejuízo, o Apelante pede para que seja atribuído efeito suspensivo.
No mérito, defende a validade da constituição em mora dos Apelados e, ao ensejo, busca o revigoramento da averbação do R-S-554, protocolizado em 18/06/2014, que consolidou em suas mãos a posse e a propriedade da unidade imobiliária financiada pelos Apelados.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 118374534.
É o que importa relatar.
DECIDO.
De acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise superficial dos autos digitalizados, vê-se que o contrato com garantia de alienação fiduciária foi firmado nos termos da Lei no 9.514/97, a qual dispõe nos artigos 26 e 27 sobre o procedimento de expropriação extrajudicial de bem imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia, na hipótese de inadimplemento do devedor fiduciante, com a finalidade de satisfazer a obrigação do credor fiduciário.
Na espécie, ao que tudo indica, o Apelante não deixou claro quais foram as tentativas frustradas de notificação pessoal dos Apelados, já que estes residem no imóvel alienado desde a celebração do contrato, firmado em 27/09/2010.
De toda sorte, somente é válida a intimação do devedor fiduciário em hora certa e por edital após comprovadas tentativas frustradas de intimação pessoal, caso em que fica autorizada a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, ou seja, é imprescindível que haja inequívoca ciência do mutuário acerca da data, hora e local de realização dos leilões, circunstância esta que não ficou clara neste momento inicial de exame dos autos, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
A jurisprudência não diverge nesse quesito, a exemplo do julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS IMÓVEIS – CONSTITUIÇÃO EM MORA – EVIDENTE TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DOS DEVEDORES – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PROCEDIMENTO VÁLIDO E EM CONSONÂNCIA COM A LEI No 9.514/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa.
2. É válida a intimação do devedor fiduciário por edital após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal por meio de Oficial de Justiça, autorizando-se a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, já que o servidor possui fé pública. (TJ-MS - AC: 08164839820198120001 MS 0816483-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2021).
De mais a mais, não verifico em quê consiste o perigo da demora. O Banco alega que o transcurso de tempo entre a interposição do apelo e o seu julgamento poderá resultar em grave prejuízo à sua defesa, pois “estaria lhe sendo vedado o acesso ao Judiciário, infringindo o princípio do duplo grau de jurisdição,(...)”.
Ao contrário do que afirma o Apelante, o tempo de julgamento dos processos digitalizados pelo Tribunal de Justiça tem sido o mais breve possível, e na maioria das vezes são colocados em pauta poucos meses após o ajuizamento, caindo por terra a alegada demora no julgamento.
Dito isso, ante os frágeis argumentos apresentados, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se. Após, retornem para lançar relatório.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora